Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-14.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004323-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KAPLAC EXPORTACAO & IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.758.380/0001-28 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS JANZEN - CPF: 026.056.049-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIS JANZEN - CPF: 003.940.579-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 174 DO CTN. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO DE BASE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos créditos tributários sujeitos ao lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária ou a data da entrega da declaração.

2.

A data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal.

3.

Ultrapassado o quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, por mim proferida (id. 213379661), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição dos tributos vencidos anteriores a 2005 e 2006 e, mantendo a decisão interlocutória de mérito proferida nos Execução Fiscal n. 0002730-58.2015.8.11.0007.

Inconformado, o Ente Estadual alega a ocorrência de fixação equivocada dos marcos temporais e defende a inexistência da prescrição.

Sustenta que este Relator ignorou que prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em que não mais admita o devedor e a Fazenda Pública discutir a seu respeito no Processo Administrativo Tributário - PAT.

Aduz que o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, em 22/11/2010 e 26/01/2010 e 09/02/2011 e, entre essa data e o ajuizamento da execução fiscal, contato do despacho inicial não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Tece esclarecimentos acerca da diferença entre o marco temporal da decadência e da prescrição, bem como, ao final, pugna pela retratação deste Relator ou o regular processamento do recurso, para análise da questão pelo colegiado, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar o devido prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões acostadas ao feito, pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno interposto (id. 219128197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o
Recurso de Agravo Interno,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, por mim proferida (id. 213379661), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição dos tributos vencidos anteriores a 2005 e 2006 e, mantendo a decisão interlocutória de mérito proferida nos Execução Fiscal n. 0002730-58.2015.8.11.0007.

Ao decidir o Recurso de Agravo de Instrumento, foi consignado (id. 207564176):

“(...) a decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua ocorrência é verificada em função do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito, consoante disposição contida no inciso I do mencionado dispositivo.

[...]

No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

Há de se registrar, também, que as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Nesta toada, é imperioso assumir que as datas consignadas nos documentos são verdadeiras, a menos que haja prova em contrário apontada pelo Executado, entretanto, isto não ocorreu nos autos.

Observa-se, da CDA juntada aos autos (id. 47451993), que se trata da cobrança de dez créditos de 2005, com vencimento entre
10/02/2005 a 10/12/2005 e de dois créditos de 2006, que o vencimento ocorreu entre 10/11/2006 e 10/12/2006
.

A ação foi ajuizada em maio/2015 e a constituição dos créditos tributários ocorreu em 2012.

A partir do texto legal, então, é certo que o termo inicial da decadência, para todos os créditos, é,
após o
respectivo decurso de 5 (cinco) anos a partir do vencimento.

O crédito, contudo, foi constituído em
20/12/2012
, logo, é certo que este se encontra viciado.”

Inconformado, o Estado interpõe este recurso e sustenta que entre a data da constituição definitiva do crédito descrito na e a do ajuizamento da ação de execução fiscal não transcorreram mais de 5 (cinco) anos e, por isso, não poderia ter sido reconhecida a prescrição.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, estamos diante de crédito tributário sujeito ao lançamento por homologação, pois conforme mencionado acima, os tributos descritos na CDA são referente ao ICMS.

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, que insiste na tese de não ocorrência de prescrição devido ao processo administrativo fiscal, certo é que a razão não o acompanha, porque foi exatamente com base nele que foi possível verificar a ocorrência da prescrição.

Embora alegado pela agravante que as datas apontadas na decisão referem-se de constituição provisória, estando relacionadas à decadência. Sabe-se que o instituto da decadência é disciplinado pelos artigos 173, I, e 150, § 4o, ambos do CTN, e, por isso, nos casos como o presente, o prazo de 05 (cinco) anos inicia-se a partir do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No entanto, o lançamento somente se considera efetivado quando o sujeito passivo é dele notificado, consoante estabelece o art. 145 do CTN.

In casu
, os fatos geradores datam de 2005, 2006, 2007, 2008, resultando no prazo decadencial para o lançamento de ofício pela autoridade administrativa a partir de 01/01/2006, 01/01/2007, 01/01/2008 e 01/01/2009 respectivamente e, encerrando-se em 01.01.2013. Dessa forma, a constituição do crédito tributário, que se dá nos termos do art. 173 do CTN, ocorreu em
20/12/2012
e a ação, ajuizada em
maio de 2015
.

Cumpre ressaltar, conforme destacado a decisão recorrida, que o caso em tela versa sobre ICMS, logo, tributo com lançamento por homologação
e, portanto, o início do prazo prescricional é a partir do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração.

Como, na hipótese, está demostrado que os vencimentos dos tributos ocorreram em entre
10/02/2005 a 10/12/2005 e de dois créditos de 2006, que o vencimento ocorreu entre 10/11/2006 e 10/12/2006
, data esta da constituição definitiva do crédito tributário e, portanto, a partir daquela data começou a correr o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Acontece que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 2015, ou seja, após o lapso temporal quinquenal.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, pois em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –

ICMS

–

PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL RECONHECIDA
–
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUI
ÇÃ
O DO CR
É
DITO TRIBUT
Á
RIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITA
ÇÃ
O DO DEVEDOR
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do

ICMS
, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.
2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. 3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da

prescrição
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002313-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Forte nesses argumentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a decisão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024